Tribunal: TJBA
Processo: 8021574-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021574-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACIRA CORREIA FONTES MEDRADO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VARIAÇÃO DE CONSUMO EM MARGENS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais (processo n.º 8053318-64.2025.8.05.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O pedido da autora/agravante objetivava o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora e a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, em razão de débitos oriundos de faturas supostamente com valores abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos legais, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada no Agravo de Instrumento, visando ao restabelecimento do serviço essencial de energia elétrica e à exclusão do nome da Agravante de cadastros de restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência (antecipação da tutela recursal) exige a presença concomitante da
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
), conforme o art. 300 do CPC.

O
perigo de dano
(
periculum in mora
) é latente no caso, pois decorre da essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica e dos prejuízos advindos da negativação do nome em órgãos de restrição ao crédito.

A
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) não se demonstra de plano, visto que a documentação apresentada pela Agravante (faturas e planilha comparativa) não permite concluir, em juízo de cognição sumária, pela existência de erro flagrante ou abusividade manifesta nas cobranças.

As variações nos valores das faturas questionadas (período de 2020 a 2024) situam-se em limites razoáveis e compatíveis com as oscilações naturais de consumo de energia elétrica, não se distanciando abruptamente da média histórica, o que corrobora a presunção de legalidade e regularidade da cobrança, conforme a decisão de primeiro grau e o entendimento do Relator.

A análise precisa sobre a correção dos valores faturados e a eventual falha na medição ou cobrança demanda dilação probatória mais aprofundada, como a prova pericial técnica, que é incompatível com a cognição sumária exigida para a concessão da tutela de urgência.

A mera alegação de discrepância de consumo, sem prova técnica ou indício veemente de falha, não é suficiente para preencher o requisito da probabilidade do direito.

A ausência do requisito da probabilidade do direito, que é cumulativo com o perigo de dano, impõe o indeferimento da tutela de urgência.

O Agravo Interno (ID 82467313) interposto contra a decisão monocrática anterior fica
prejudicado
, por perda superveniente de objeto, ante o julgamento colegiado e definitivo do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e
desprovido
. Agravo Interno
prejudicado
.

Tese de julgamento
: 1. A mera alegação de discrepância de consumo de energia elétrica, se desacompanhada de prova técnica ou de indício veemente de falha que demonstre desvio abrupto e insuportável da média histórica, é insuficiente para configurar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária e justificar a concessão de tutela de urgência. 2. O Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que aprecia o pedido de tutela provisória em Agravo de Instrumento resta prejudicado com o julgamento final do recurso pelo órgão colegiado.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.021. Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII. Lei nº 7.783/1989, art. 10, I. CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8115453-20.2022.8.05.0001, Relator: Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8021574-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JACIRA CORREIA FONTES MEDRADO
e como Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória vergastada, e, ainda, declarar
PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 82467313), nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01